Tribunal: TJDFT
Processo: 0004666-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004666-10.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, WENDELL LOURENCO MENDES SALES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos apresentados pelo juízo da execução (ID 16511773), indicando o valor global da requisição de R$ 170.849,37, distribuído entre o autor (R$ 148.564,67) e o credor de honorários advocatícios LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS (R$ 22.284,70), não são compatíveis com a requisição ID 8064197 - fl. 1, a qual apresenta o valor global de R$ 197.131,86, distribuído nas quantias de R$ 171.419,01 e R$ 25.712,85. Dessa forma, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que encaminhe a esta Coordenadoria os cálculos de liquidação necessários para atualização deste precatório. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia da requisição ID 8064197 - fl. 1 e da retificadora ID 15356492. Sem prejuízo, retifique-se a autuação conforme decisão ID 15394609 e retificadora ID 15356492. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios